Tribunal: TJES
Processo: 5013156-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013156-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CORREA CARVALHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, ILICITUDE DA PROVA DERIVADA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, ao argumento de inexistência de justa causa para a ação penal, nulidade do reconhecimento fotográfico, ilicitude das provas decorrentes de suposta violação de domicílio e ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva. Busca-se o trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a persecução penal; (ii) analisar eventual nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) constatar se houve ilicitude na busca domiciliar e se seria caso de prova ilícita por derivação; (iv) aferir a legalidade e a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando evidente a atipicidade da conduta, ausência absoluta de indícios ou causa extintiva de punibilidade, hipóteses não verificadas.

4. A denúncia descreve adequadamente os fatos e indica elementos de materialidade e indícios de autoria, sendo inviável o exame aprofundado de provas na via estreita do
writ
.

5. A discussão sobre eventual nulidade do reconhecimento fotográfico demanda dilação probatória, sendo insuficiente, por si só, para afastar os demais elementos apresentados na denúncia.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com os arts. 312 e 313 do CPP.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, segundo fundamentação do juízo natural, que detém maior proximidade com os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
1
3156
-
97
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO CORREA CARVALHO

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
ÍZO
DA

2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
CARLOS EDUARDO CORREA CARVALHO
(ID
1
5416600
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA

na
Ação Penal
nº
5002111-41.2024.8.08.0062.

Quanto aos fatos,
a

impetrante
alega que: I)
e
m
01/08/
2024, após um crime de roubo em um ônibus, a vítima, Sr. Ledilson Machado Lopes, forneceu aos policiais uma descrição genérica do autor: “rapaz de pele morena, com tatuagem no rosto, próximo à sobrancelha”;
II) co
m base apenas nesta vaga descrição, os agentes desenvolveram uma “suspeita” contra o
p
aciente;
III) ato contínuo,
os policiais se dirigiram à residência da vítima e, em total desacordo com o art. 226 do CPP, realizaram um procedimento de reconhecimento fotográfico nulo, exibindo uma única fotografia de Carlos Eduardo;
IV) n
o Boletim Unificado nº 55279638
restou patente
a incerteza por parte da vítima, que declarou ser o indivíduo da foto “muito parecido” com o autor, “porém sem ter a certeza”;
V)

i
gnorando a nulidade do ato e a dúvida da vítima, os agentes estatais trataram o procedimento falho como indício válido e se deslocaram à residência do
p
aciente
e

l
á, sem mandado judicial e sem as “fundadas razões” exigidas pela Constituição, invadiram o domicílio, sob a alegação de que teriam avistado objetos ilícitos pela janela;
VI) n
a busca ilegal, foram apreendidos a arma e os entorpecentes que fundamentam as demais acusações;
VII) com base na sucessão de ilicitudes, o Ministério Público ofereceu a denúncia pelos crimes de roubo, posse de arma e tráfico de drogas;
VIII) embora a defesa, em resposta à acusação, tenha arguido em detalhes a nulidade do acervo probatório, a autoridade coatora prolatou uma decisão genérica, recebeu a denúncia sem enfrentar as teses defensivas, violando o seu dever de fundamentação.

Quanto ao direito, a nobre causídica
destaca
: I) a ausência de justa causa para a ação penal, que exige um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade, de forma que, afastadas as provas ilícitas, a denúncia se revela uma peça de ficção; II) nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico, conforme entendimento firmado pelo STJ no HC 598.886/SC, pois o procedimento violou frontalmente cada uma das etapas do rito legal, sendo certo ainda que a vítima não realizou um reconhecimento positivo; III) a existência de prova ilícita por derivação, por violação de domicílio e a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; IV) nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Requer, liminarmente,
a imediata suspensão do trâmite da ação penal, até
o
julgamento final do
writ
,
além da expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15523078).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15944598).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 16360331).

Pois bem.

I
nicialmente, de
staco
q
ue o
trancamento de ação penal por ausência de justa causa
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é
medida excepcionalíssima
e
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que,
a princípio,
não
se
verifica
no
caso.

Na espécie, não

obstante os argumentos utilizados pel
a
impetrante,

não vislumbro razões

para alterar

o entendimento firmado em sede liminar.

A denúncia dá conta de que

no dia 01/08/2025, o paciente, munido com uma arma de fogo, anunciou um assalto em um ônibus da Viação Sudeste, nas proximidades do Posto de Combustível Albatroz, na Rodovia do Sol ES-60.

Consta que
o denunciado abordou o motorista e ora vítima Ledilson
Machado Lopes
e subtraiu 01 (um) aparelho celular Motorola, de cor preta, e aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

A
polícia militar foi acionada e, durante patrulhamento em busca de localizar o denunciado (ainda não identificado naquele momento), tomou conhecimento que o referido indivíduo estava tentando cometer novos crimes em Boa Vista, porém não logrou êxito, homiziando-se em um pasto e seguindo sentido o bairro Céu Azul.

Apurou-se que a guarnição, em busca de características a respeito do autor do roubo, deparou-se com a vítima,
que relatou
que o suspeito era um indivíduo de pele morena e com uma tatuagem no rosto, próximo a sobrancelha.

Ao constatarem que se tratava do denunciado Carlos, os militares se deslocaram até a sua residência e tomaram conhecimento, através de populares que não quiseram se identificar, por medo de represália, que ele havia acabado de sair correndo, após visualizar a chegada das equipes policiais.

V
isando reaver o material roubado, a guarnição adentrou a área comum da residência e, ao olharem pela janela, visualizar
am

uma arma de fogo do tipo revólver
em cima de uma cômoda, além de uma balança de precisão e resquícios de drogas cortados e buchas de maconha embaladas.

D
iante do estado flagrancial, os
agentes da lei
adentraram n
o imóvel
e obtiveram
êxito
em apreender 01 (um) revólver calibre .38,
0
5 (cinco) munições, calibre .38 Special, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 79 (setenta e nove) pedras de crack, R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie,
além de material para embalo das drogas.

Como é possível verificar, a
denúncia descreve adequadamente os fatos e indica elementos de materialidade e indícios de autoria, sendo inviável o exame aprofundado de provas na via estreita do
writ
.

Além disso, a
discussão sobre eventual nulidade do reconhecimento fotográfico demanda dilação probatória, sendo insuficiente, por si só, para afastar os demais elementos apresentados na denúncia.

No caso, a decisão que
manteve
a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

“
(...)
PRELIMINARES

INÉPCIA DA DENÚNCIA – FATO ATÍPICO

Constato que a resposta à acusação limitou-se a requerer a absolvição sumária por inépcia da denúncia, alegando que o fato é atípico, tendo em vista que se baseia, exclusivamente, em um suposto reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Ledilson Machado Lopes.

Não há de se falar em atipicidade da conduta, eis que a testemunha presencial afirmou, em depoimento na esfera policial, que o denunciado tem tatuagem no rosto, próximo a sobrancelha, o que corrobora com a foto juntada nos autos, oportunidade em que o reconheceu.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é a de que
‘as disposições contidas no art. 226, do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei.’

É de se destacar que a denúncia está perfeita quanto ao seu aspecto formal, uma vez que narrou os fatos principais, individualizando a conduta do réu, estando presentes ainda, as condições específicas de procedibilidade e os pressupostos processuais, preenchendo, assim, os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO

Em que pese a alegação de ilegalidade na busca, verifico que foi visualizada arma de fogo do tipo revolver em uma cômoda e, ainda, balança de precisão e resquícios de drogas cortadas e buchas de maconha embaladas, em sua residência, supostamente preparadas para o comércio.

Conforme jurisprudência do STJ, verifico que as denúncias anônimas, por parte dos moradores a princípio, veio acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, como as drogas e arma apreendidas, legitimando o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial. Nesse sentido:

(...)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

PRISÃO PREVENTIVA

Considerando a alteração do artigo 316, do Código de Processo Penal, com o advento da Lei nº 13.964/19 passo a análise da prisão preventiva, decretada nestes autos.

(...)

Após analisar detidamente os autos, permanecem inalterados, em meu sentir, os fundamentos lançados na decisão proferida na data de 26/08/2024, que decretou a prisão preventiva, não surgindo, a partir dela, qualquer alteração substancial nos autos que justificasse a soltura, eis que presentes os fundamentos, bem como os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme fundamentado anteriormente, verifico que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, para evitar a reiteração criminosa, eis que responde a outros processos, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular.

No tocante aos demais argumentos, tenho que a inexistência das causas previstas no artigo 397 do CPP é manifesta, ausente qualquer indício de excludente de tipicidade, ilicitude e culpabilidade capaz de ensejar o término do feito em juízo de prelibação, especialmente porque os fatos trazidos pela douta defesa demandam dilação probatória.”

Dessa maneira
, e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
a
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313 do CP
P
), necessidade (art. 312 do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
roubo,
porte de arma

e
tráfico de drogas
, delito
s
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.
Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função da gravidade concreta da imputação, para
evitar a
reiteração criminosa,
pois o paciente
responde a outros processos,
evidenciando a
necessidade de se
resguardar a
ordem pública

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.